Tribunal: TJSP
Processo: 2265522-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu pedido da executada para desbloqueio do valor encontrado em conta salário. Insurgência recursal do banco exequente. Pretensão de reforma. Pedido de concessão de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu pedido da executada para desbloqueio do valor encontrado em conta salário. Insurgência recursal do banco exequente. Pretensão de reforma. Pedido de concessão de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Penhora sobre montante encontrado em contas poupança e corrente. Impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC, para valores de até quarenta salários mínimos, depositados em aplicações financeiras com caráter de investimento, incluindo conta-poupança vinculada à conta corrente, fundos de investimento e conta corrente, nos termos da interpretação extensiva adotada pelo STJ. No presente caso, as quantias alcançadas pelo bloqueio são inferiores a quarenta salários mínimos. Portanto, impenhoráveis. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265522-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado IRIS INOCENCIO DE OLIVEIRA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
do efeito antecipatório recursal e, desde já, negaram provimento ao agravo de
instrumento. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265522-58.2020.8.26.0000 -Voto no 22478
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Decisão que deferiu pedido da executada para
desbloqueio do valor encontrado em conta salário.
Insurgência recursal do banco exequente. Pretensão de
reforma. Pedido de concessão de efeito antecipatório
recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente
pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o
do RITJSP). Sem razão. Penhora sobre montante encontrado
em contas poupança e corrente. Impenhorabilidade prevista
no art. 833, X do CPC, para valores de até quarenta salários
mínimos, depositados em aplicações financeiras com caráter
de investimento, incluindo conta-poupança vinculada à
conta corrente, fundos de investimento e conta corrente, nos
termos da interpretação extensiva adotada pelo STJ. No
presente caso, as quantias alcançadas pelo bloqueio são
inferiores
a
quarenta
salários
mínimos.
Portanto,
impenhoráveis. Decisão mantida. Recurso não provido.
VOTO n° 22478
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A contra a r. decisão interlocutória (fls. 227/229 do
processo) que, em ação de execução de título extrajudicial, determinou o
desbloqueio do valor penhorado (R$ 3.612,76) na conta mantida pela
executada Iris Inocêncio de Oliveira Me. no Banco Bradesco, com base no
artigo 833, IV, do CPC, diante dos documentos acostados a fls. 196/197
que
demonstraram ser destinada para transferência de valores
provenientes de conta salário.
Irresignado, narra o banco exequente, em resumo, o
fundamento da decisão para o reconhecimento da impenhorabilidade do
numerário da referida conta sequer foi trazido ao debate pela executada.
Sustenta que a parte executada se limitou a apresentar o extrato do
bloqueio, não sendo possível verificar as demais movimentações na
conta. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo, ao final, pelo
provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265522-58.2020.8.26.0000 -Voto no 22478
3
Nos termos dos artigos 129 e 168, § 2o, do RITJSP,
a questão foi remetida diretamente ao colegiado, para apreciação da
medida de urgência requerida e, se possível, também do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Nega-se o efeito antecipatório recursal e, em sendo
possível, julga-se a questão desde logo, destacando que a concentração
de atos aqui determinada tem como único objetivo atender ao disposto
no artigo 5o, LXXVIII da CF e artigos 1o; 4o; 6o; 80, IV e 139, II; todos
estes do CPC.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
exequente, ora agravante, contra a decisão interlocutória proferida em
ação executória que deferiu o desbloqueio da quantia depositada em
conta poupança do Banco Bradesco de titularidade da executada.
O extrato bancário de fls. 196/197 comprova que o
valor bloqueado estava depositado em conta poupança, assim como
condiz com a quantia recebida pela executada (pessoa física) a título de
verbas rescisórias em 07/08/2020 (fls. 198/199) poucos dias antes de
efetivada a penhora on line (25/08/2020).
Posto isto, não há dúvida do caráter alimentar da
quantia objeto da constrição.
Ademais,
o
montante
foi
liberado
seguindo
interpretação extensiva ao artigo 833, inciso X do CPC adotada pelo STJ,
nos quais revestem-se de impenhorabilidade os valores até quarenta
salários mínimos, depositados em aplicações financeiras com caráter de
investimento, incluindo contas-poupança vinculadas à conta corrente,
fundos de investimento e conta corrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265522-58.2020.8.26.0000 -Voto no 22478
4
Acerca do assunto, oportuno destacar os seguintes
julgados:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
1.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
INAPLICABILIDADE.
RECONSIDERAÇÃO
DA
DECISÃO AGRAVADA. 2. PENHORA EM CONTA
DO
AGRAVANTE.
IMPENHORABILIDADE
DE
QUANTIA
ATÉ
40
SALÁRIOS-MÍNIMOS.
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
3.
REGIMENTAL
PROVIDO
PARA,
RECONSIDERANDO
A
DECISÃO
AGRAVADA,
CONHECER
DO
AGRAVO
E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DECISÃO
(...) Nas razões do recurso especial, o recorrente
alegou violação dos arts. 231, 232, 649, X, do
Código
Processo
Civil,
bem
como
divergência
jurisprudencial, ao argumento de que: a) é nula a
citação por edital pois o Banco não teria esgotados
os meios de localização do recorrente; e b) houve
penhora de conta poupança em limite inferior a
quarenta salários mínimos, o que é proibido por lei.
Brevemente relatado decido. (...) No que se refere
ao bloqueio realizado na conta da Caixa Econômica
Federal, no valor de R$ 59.732,87 (cinquenta e nove
mil, setecentos e trinta e dois reais e oitenta e sete
centavos), consignou o acórdão que não há prova de
que a conta seja conta poupança, especialmente
porque há movimentação diária na mesma. Dessa
maneira, depreende-se que o Colegiado estadual
julgou a lide com base no substrato fático-probatório
dos autos, cujo reexame é vedado em âmbito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265522-58.2020.8.26.0000 -Voto no 22478
5
recurso especial, ante o óbice do enunciado no 7 da
Súmula deste Tribunal. Tampouco se pode conhecer
do recurso pela alínea c, uma vez que aplicada a
Súmula 7/STJ quanto a alínea “a”, resta prejudicada
a divergência jurisprudencial, pois as conclusões
divergentes
decorreriam
das
circunstâncias
específicas de cada processo e não do entendimento
diverso sobre uma mesma questão legal. Nesse
sentido:
ADMINISTRATIVO.
LIMITAÇÃO
AO
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
PROPRIEDADE.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535
DO CPC. DEVIDA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART.
524 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. DIREITO DE
INDENIZAÇÃO
DE
ÁREA
DECLARADA
DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DA DECISÃO “A QUO” POR ESTA CORTE.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
EXAME PREJUDICADO. 1. (...) 2. (...) 3. A análise do
dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da
aplicação do enunciado da Súmula 7/STJ, porquanto
não é possível encontrar similitude fática entre o
aresto combatido e os arestos paradigmas, uma vez
que as suas conclusões díspares ocorreram, não em
razão de entendimentos diversos sobre uma mesma
questão
legal,
mas,
sim,
em
razão
de
fundamentações baseadas em fatos, provas e
circunstâncias específicas de cada processo. Agravo
regimental improvido. (AgRg no AREsp 16879/SP,
Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, julgado em
19/04/2012, DJe 27/04/2012). Ante o exposto, nego
provimento
ao
agravo
em
recurso
especial.
Sustenta o agravante que a proteção estatuída
no art. 649, X, do CPC, não se limita à proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265522-58.2020.8.26.0000 -Voto no 22478
6
de conta-poupança, mas aplica-se a todo ativo
financeiro mantido pelo executado. Tem razão
o agravante. A jurisprudência desta Corte
entende que a impenhorabilidade no patamar
de até quarenta salários mínimos é válida
também para valores depositados em conta-
corrente,
“in
verbis”:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE.
APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
LIMITE
DE
IMPENHORABILIDADE
DO
VALOR
CORRESPONDENTE
A
40
(QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção
pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da
impenhorabilidade é a última percebida a do
último mês vencido - e, mesmo assim, sem
poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do
Supremo Tribunal Federal. Após esse período,
eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É
possível ao devedor poupar valores sob a regra
da
impenhorabilidade
no
patamar
de
até
quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda.
3. Admite-se, para alcançar o patamar de
quarenta salários mínimos, que o valor incida
em mais de uma aplicação financeira, desde
que respeitado tal limite. 4. Embargos de
divergência conhecidos e providos. (EREsp no
1330567/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265522-58.2020.8.26.0000 -Voto no 22478
7
Seção,
julgado
em
10/12/2014,
DJe
19/12/2014).
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPENHORABILIDADE.
ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE
INVESTIMENTO.
POUPANÇA.
LIMITAÇÃO.
QUARENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
PARCIAL
PROVIMENTO. 1. A remuneração a que se
refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última
percebida, no limite do teto constitucional de
remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo
esta natureza a sobra respectiva, após o
recebimento
do
salário
ou
vencimento
seguinte. Precedente. 2. O valor obtido a título
de indenização trabalhista, após longo período
depositado em fundo de investimento, perde a
característica de verba salarial impenhorável
(inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta
salários mínimos poupada, seja ela mantida em
papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em
caderneta de poupança propriamente dita ou
em fundo de investimentos, e ressalvado
eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser
verificado caso a caso, de acordo com as
circunstâncias
da
situação
concreta
em
julgamento (inciso X do art. 649). 3. Recurso
especial
parcialmente
provido.
(REsp
no
1230060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a
Seção,
julgado
em
13/08/2014,
DJe
29/08/2014) Portanto, irrelevante a discussão
travada no acórdão recorrido (de que não há
comprovação
que
os
valores
estavam
depositados numa conta-poupança, ou que esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265522-58.2020.8.26.0000 -Voto no 22478
8
se descaracterizou para uma conta corrente,
devido aos frequentes saques), uma vez que a
impenhorabilidade se aplica à quantia poupada
de até quarenta salários mínimos, seja ela
mantida em conta-poupança, papel-moeda ou
conta-corrente. Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental, e
reconsiderando a decisão agravada, conheço do
agravo e dou parcial provimento ao recurso
especial para liberar da constrição o valor de
até quarenta salários mínimos penhorados da
conta
do
agravante.
(AgRg
no
AREsp
no
659202/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, data da
publicação: 14/09/2015, o destaque não consta do
original).
Assim, restou demonstrado que a quantia bloqueada
na conta poupança do Banco Bradesco tem caráter alimentar e é inferior
a quarenta salários mínimos, afrontando a impenhorabilidade legalmente
disposta.
Por tudo isto, é caso de negar provimento ao
recurso, mantendo na íntegra a decisão agravada.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados nas razões recursais, não
sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo
por sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais
superiores.
DISPOSITIVO:
Termos em que, voto pela denegação do efeito
antecipatório recursal e, desde já, pelo NÃO PROVIMENTO ao agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265522-58.2020.8.26.0000 -Voto no 22478
9
de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)